Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). OMISSÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PARCELA QUE INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA NA GRATIFICAÇÃO NATALINA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Exige-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Segundo a embargante, o acórdão restou contraditório e omisso, uma vez que, por integrar a sua remuneração no mês de dezembro de 2015, a parcela denominada “gratificação por tempo de serviço” deveria incidir no cálculo da gratificação natalina do respectivo ano, sendo que isso não foi feito constar no julgado.
3. Conforme artigos 68, III, e 88, ambos da Lei Complementar 840 de 2011 do Distrito Federal, o adicional por tempo de serviço se caracteriza em uma vantagem pessoal e integra a remuneração do servidor, razão pela qual deve ser considerada no cálculo da gratificação natalina.
4. Desse modo, nos itens 5 e 6 do acórdão embargado, leia-se: “5. Isto posto, considerando que a autora/recorrente auferiu R$ 1.866,99, a título de gratificação natalina, e sua remuneração atingiu R$ 5.405,16 em dezembro 2015, faz jus à diferença salarial não percebida. Impõe-se, portanto, ao Distrito Federal, o pagamento complementar da quantia de R$ 3.538,17, referente à diferença devida pelo pagamento da gratificação natalina integral do ano de 2015. 6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 3.538,17, corrigida monetariamente, desde março de 2015, data em que deveria ter sido realizado o pagamento, acrescida de juros moratórios de 0,5% ao mês, a partir da citação. Sem custas e sem honorários. ”
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.